Tribunal: TJDFT
Processo: 0702155-93.2024.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO. COBRANÇA DE MENSALIDADES APÓS TRANSFERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por instituição de ensino contra sentença que acolheu embargos à monitória e julgou improcedente o pedido de cobrança de mensalidades referentes a período posterior à transferência do aluno para outra instituição de ensino.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a exigibilidade da cobrança de mensalidades decorrentes do contrato de prestação de serviços educacionais após o apelado ter se transferido para outra instituição de ensino superior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação contratual entre o apelado e a prestadora de serviços educacionais deve ser disciplinada pela Lei n.o 8.078/90, o Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se qualificam como consumidor e fornecedor, nos termos dos arts. 2o e 3o do mencionado Codex.
4. Embora a ação monitória esteja acompanhada do Contrato de Prestação de Serviço, Extrato Demonstrativo do Débito e Histórico Acadêmico, o réu logrou êxito ao desincumbir-se do seu ônus processual, comprovando que foi transferido para outra instituição de ensino, deixando adimplidas as parcelas vencidas até fevereiro de 2019.
5. Sem a comprovação de que os serviços educacionais foram prestados ao réu após a transferência, não se justifica o pedido de imputação de pagamento das mensalidades relativas a um período em que o estudante não frequentou as aulas do curso de graduação.
6. Ausente a prestação de serviços educacionais, revela-se abusiva a cláusula do contrato de prestação de serviços educacionais da qual a instituição de ensino pretende valer-se, porquanto estar-se-ia prestigiando o enriquecimento sem causa, o qual não é tolerado pelo ordenamento jurídico.
7. O percentual máximo de 20% de honorários advocatícios arbitrado pelo julgador a quo, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, não se revela desproporcional diante do baixo valor atribuído à causa, na ordem de R$ 2.302,04.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A cobrança de mensalidades educacionais após a transferência comprovada do aluno para outra instituição de ensino configura enriquecimento sem causa, sendo indevida ainda que exista cláusula contratual exigindo requerimento expresso de cancelamento ou trancamento de matrícula. 2. É legítima a fixação de honorários advocatícios no percentual máximo de 20% quando o valor da causa é relativamente baixo, ainda que a causa não demande dilação probatória ou envolva matéria de alta complexidade.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o; CPC, arts. 85, § 2o, 373, 700 e 701.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1062324, 20150710242117APC, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/11/2017, publicado no DJe: 27/11/2017; STJ, REsp 244.491/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma; STJ, AgInt no REsp 1.551.949/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 02/02/2018.